Tribunal: TJDFT
Processo: 0743386-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DE FAZENDA, VARA DE FAZENDA. EDICAMENTO PADRONIZADO.BAIXA COMPLEXIDADE. LIMITE DO VALOR DA CAUSA AFASTADO. IRDR 3/16.

1. Em se tratando de medicamento padronizado pelo ente federado demandado, o pedido de seu fornecimento é de baixa complexidade, não tendo apenas o critério do valor da causa o condão de afastar a competência dos juizados especiais de fazenda pública.

2. Em conformidade com o enunciado do IRDF 3/16: “3. (...) o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.”.

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.